Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-13.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-13.2020.8.14.0058

APELANTE: WALQUIRIA SOUZA BEZERRA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, WALQUIRIA SOUZA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Walquíria Souza Bezerra contra acórdão que manteve decisão que a responsabilizou por desmatamento em área localizada no Pará, com fundamento na propriedade formal do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada cessação da posse, a natureza declaratória do CAR e a aplicação do Tema 1.204/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão embargada está devidamente fundamentada na propriedade registral e na responsabilidade ambiental de natureza propter rem.

4.A alegada posse cessada foi implicitamente afastada com base na ausência de registro do título de transferência.

5.Não há omissão quanto ao CAR nem aos dispositivos legais indicados, pois os fundamentos adotados foram suficientes.

6.A discussão do Tema 1.204/STJ foi rejeitada por ausência de prova da cessação da propriedade ou posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade ambiental pode recair sobre o proprietário formal do imóvel, independentemente de prova da posse.

2.A ausência de registro do título de transferência mantém o alienante responsável pelos danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 1.245; Lei 12.651/2012, art. 29, §2º; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.04.2021; STJ, Tema 1.204; STJ, Súmula 623.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALQUÍRIA SOUZA BEZERRA
em face do acórdão de
ID nº 25095537
, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto nos Autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais interposta pelo Estado do Pará, ora embargado.

A origem remonta a ação de reparação por danos ambientais proposta pelo ESTADO DO PARÁ, em razão do desmatamento de 270,25 ha em bioma amazônico, apurado no imóvel da ré, situado na margem direita do Rio Xingu, Gleba Bacajaí, lote 59, Município de Senador José Porfírio/PA, conforme Auto de Infração nº AUT-2-S/20-07-00303, lavrado em 28/07/2020. A ré foi cientificada no ato e notificada, em 18/08/2020, a apresentar defesa no prazo legal.

O juízo de origem reconhece o dano ambiental e atribui responsabilidade à ré, com fundamento no registro do imóvel no CAR, equiparando-o, para fins de titularidade, ao registro imobiliário.

A embargante interpõe Apelação e, depois, Agravo Interno, sustentando a ausência de posse ao tempo do dano e a inaplicabilidade do CAR para comprovação de domínio ou posse. Com a manutenção da decisão monocrática, opõe os presentes embargos de declaração.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, a saber:

Alega que o acórdão se limitou a analisar a questão sob o prisma da propriedade (art. 1.245 do Código Civil), omitindo-se de enfrentar o argumento central de que sua posse sobre o imóvel havia cessado em 2017, antes da ocorrência do dano ambiental em 2020. Argumenta que a posse é um fato jurídico distinto da propriedade e que sua ausência afastaria o nexo de causalidade.

Aponta a ausência de manifestação expressa sobre o art. 29, §2º, da Lei 12.651/2012 (caráter declaratório do CAR) e o art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981 (responsabilidade de quem degrada), a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Aduz que o acórdão não aplicou corretamente o precedente vinculante, que isenta de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes do dano, ignorando que o tema abarca tanto a propriedade quanto a posse.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de Id. 26380795
.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Ocorre que,
o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação.
Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Não é demais lembrar que
o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

(....)

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV -

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

A embargante alega omissão no acórdão por este, supostamente, não ter enfrentado a tese de que sua responsabilidade estaria afastada pela cessação de sua posse sobre o imóvel antes da constatação do dano.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, foi claro e exaustivo ao fundamentar a responsabilidade da embargante com base na
natureza
propter rem
da obrigação ambiental e na sua condição de proprietária registral do imóvel
, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Conforme destacado na decisão agravada, o contrato de compra e venda de imóvel não representa, por si só, na aquisição do direito real de propriedade pelo comprador quando se tratar de bens imóveis. De acordo com o artigo 1245 do Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”

Seria necessário que a parte interessada levasse o título translativo perfeito a registro, para seja constituído o direito real de propriedade em nome do adquirente. Nos termos do § 1º do artigo 1245 do Código Civil: “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

Isto é, em que pese a parte requerida trazer aos autos contrato de compra e venda, alegando não ser mais possuidora do imóvel, não demonstrou que não seria mais proprietária da área desmatada, uma vez que não houve o devido registro e transferência do imóvel."

A análise da responsabilidade sob o enfoque da propriedade, que permanece com a embargante por ausência de registro translativo,
enfrenta e rejeita implicitamente a tese da posse
. Isso porque a legislação ambiental e a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 623 do STJ, estabelecem uma responsabilidade solidária, permitindo ao credor (o ente público) exigir a reparação do proprietário e/ou do possuidor, atual ou anterior.

O acórdão fundamentou a responsabilidade da embargante na sua condição de proprietária, o que é uma das hipóteses legais para a responsabilização. A opção por responsabilizar a proprietária registral, diante da ausência de prova da transferência legal do bem, é uma decorrência lógica da natureza
propter rem
da obrigação. O fato de o colegiado não ter se aprofundado na tese da posse, que a embargante alega ter transferido por contrato particular, não configura omissão, mas sim a adoção de fundamento jurídico diverso e suficiente para a resolução da controvérsia.

Ademais, no que tange à alegada omissão sobre o Tema 1.204 do STJ, o acórdão foi expresso ao afastar sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo que a embargante não preencheu os requisitos para a isenção de responsabilidade, pois
seu direito real sobre o imóvel não cessou legalmente
. A tese firmada pelo STJ é clara ao condicionar a isenção à "cessação do domínio ou da posse". No caso, como não houve a cessação do domínio (propriedade), a embargante permaneceu vinculada à obrigação de reparar o dano.

Quanto ao prequestionamento dos arts. 29, §2º, da Lei 12.651/2012, e 14, §1º, da Lei 6.938/1981, o acórdão enfrentou integralmente a matéria, fundamentando-se na responsabilidade objetiva e propter rem, com base em documentos administrativos e dados do CAR. A ausência de menção expressa aos dispositivos não compromete a decisão, suficientemente motivada na legislação ambiental aplicável.

Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento do art. 29, §2º, da Lei 12.651/2012 e do art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, o julgado analisou exaustivamente a matéria, tratando da responsabilidade objetiva e
propter rem
e do nexo de causalidade aferido com base nos documentos administrativos, incluindo os dados do CAR. A decisão está devidamente fundamentada na legislação ambiental pertinente, não sendo o julgador obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando os fundamentos adotados forem suficientes para embasar a decisão.

Verifica-se, portanto, a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, pretendendo uma nova análise das provas e do direito aplicado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. As questões postas foram devidamente analisadas, e o acórdão apresentou conclusão clara e fundamentada, inexistindo as omissões apontadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS de DECLARAÇÃO
, para manter integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025